Tribunal: STF
Processo: RE 113699
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-14
Data de publicação: 1991-05-14

Ementa:
-  COISA  JULGADA.  A  coisa  julgada  impede,  na  fase  de
liquidação de sentença,  a  rediscussão  da  matéria  decidida.  Isto
ocorre quando a aplicação imediata da Lei-500/74, do  Estado  de  São
Paulo, foi afastada  no  provimento  que  se  transformou  em  título
executivo judicial.